Tribunal: TJES
Processo: 5004974-21.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004974-21.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ROSA MARIA DE JESUS

RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e outros

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5004974-21.2023.8.08.0024

RECORRENTE: ROSA MARIA DE JESUS

RECORRIDOS: BANCO C6 CONSIGNADO S.A e NU PAGAMENTOS S.A.

JUIZ SENTENCIANTE:
PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATORA:
.
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO PRETENDIDO. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA NÃO PRETENDIDA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NA SEGURANÇA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANOS MATERIAIS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE VOTO (ART 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS ajuizada por
ROSA MARIA DE JESUS
em face de
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
e
NU PAGAMENTOS S.A
, na qual a autora narra, em síntese, que recebeu um contato oferecendo a redução de juros do contrato de empréstimo que possuí com o Banco BMG. Aduz ter sido apresentado contrato de adesão à redução dos juros, com a colheita de sua foto. Porém, afirma que foi enganada, pois, na verdade, foi realizado um novo empréstimo com o banco C6, além de ter sido efetuada abertura de conta junto ao NUBANK para recebimento dos valores provenientes do negócio. Sustenta que foi vítima de um golpe, além de afirmar que os descontos relacionados ao novo empréstimo já estão sendo debitados de seu benefício previdenciário. Postula, liminarmente, a suspensão dos descontos e a extinção da conta bancária mantida com o requerido NUBANK. No mérito, pleiteia pela confirmação do pedido liminar, além de condenação do requerido na restituição em dobro dos valores debitados de seu benefício, que já perfaz R$ 604,00, além de condenação em danos morais.

Contestação, IDs 8306828 e 8306844.

Encerrada a instrução processual, a sentença proferida (ID 8306860) pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido da Inicial realizado por ROSA MARIA DE JESUS, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de:

a) Jugar improcedente o pedido de determinação para que o banco C6 se abstenha de efetuar descontos em face da autora relacionados ao empréstimo;

b)
Julgar improcedente o pedido de danos morais e restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciária da requerente
.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 8059923). Em suas razões, alega que foi acionada para renegociar o empréstimo. Afirma que houve violação da LGPD, bem como falha na prestação de serviços. Requer a reforma para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais.

O BANCO C6 CONSIGNADO S.A apresentou contrarrazões (ID 8306868). O NU PAGAMENTOS S.A, por sua vez, apresentou contrarrazões (ID 8306870), tendo ambos pugnado pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo recorrido NUBANK, haja vista que pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e, in casu, a pertinência subjetiva da requerida resta incontroversa, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito, pelo que se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma
da sentença.

Indubitável que a relação entre as partes é de consumo, sendo devida a aplicação das disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sobretudo no que concerne à inversão do ônus da prova – medida que se impõe. Assim, caberia aos demandados juntar prova do real interesse da autora em contratar os serviços, sem vícios.

No caso dos autos, a própria autora confessa, na petição inicial, que abordada por correspondente bancário que possuía diversas informações sobre a consumidora. O correspondente forneceu um suposto benefício de redução de juros, tendo realizado toda a tratativa, inclusive,
selfies
. Contudo, a requerente acabou contratando um novo empréstimo, não pretendido, além de ser feita a abertura de conta bancária, também não desejada.

A questão cinge na análise do vício de consentimento e formalização de negócios jurídicos não pretendidos pela parte autora.

Da análise detida dos autos, observo que mesmo que a parte Autora tenha anuído com a oferta do correspondente bancário, houve vício de consentimento, isto porque ludibriada por terceiro, que teve acesso aos seus dados pessoais e a fez contratar empréstimo consignado junto ao Banco C6, bem como abertura de conta bancária não desejada.

O ocorrido escapava-lhe do domínio – aliás, como de qualquer dever de cautela exigido do homem médio. Não havia motivo de desconfiança.

Ademais, como destacado pelo próprio sentenciante, o valor creditado na conta fraudulenta aberta em nome da recorrente foi tão logo transferido para empresa de correspondência bancária. Confira-se:

“Do mesmo modo, o documento em id n° 28034515 prova o recebimento pela autora da quantia de R$ 5.613,56, sendo que o extrato da conta corrente demonstra a transferência do valor para ALIVE SOLUÇÕES FINANCEIRAS. (...)”
.

Acrescento, ainda, que tão logo o montante foi creditado, foi transferido para conta de terceiros (pessoa jurídica) - ID 8306855, o que, a meu ver, só reforça a ausência de anuência da autora com a contratação.

Assim, apesar de a parte autora ter sido vítima de fraude empregada por terceiros, destaco que a relação jurídica entre ela com a parte ré é regida pelo CDC, que institui responsabilidade objetiva pelos serviços prestados.

Outrossim, os eventuais prejuízos causados em decorrência da atividade bancária deverão ser suportados pelas entidades bancárias, com base da teoria do risco da atividade, uma vez que é de suas atribuições a busca de mecanismos para evitar golpes dessa natureza:

APELAÇÃO - CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – GOLPE DA PORTABILIDADE – VÍCIO DE VONTADE - DEVOLUÇÃO DE VALORES – CABIMENTO. – Empréstimo consignado- "Golpe da portabilidade" – Ausência de manifestação de vontade livre e desprovida de vícios- Anulabilidade- Retorno das partes ao "status quo ante" – Devolução de valores – Cabimento: – Hipótese em que demonstrada a ocorrência de fraude no âmbito da operação bancária, a justificar a anulação do negócio jurídico, com o retorno das partes ao "status quo ante", isto é, com a restituição ao banco do valor sobejante e ao autor dos valores indevidamente descontados de sua verba alimentar. Inteligência do artigo 182 do Código Civil. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Contrato de Empréstimo Consignado Fraudulento– Existência – Restituição em dobro – Cabimento após a publicação do v. acórdão proferido no julgamento do EAREsp 600.663/RS - Entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça: – Considerando que os descontos referentes aos Contrato de Empréstimo Consignado fraudulento ocorreram após a publicação do v. acórdão proferido no julgamento do EAREsp 600.663/RS e diante da modulação de efeitos lá determinada para cobranças indevidas em serviços não públicos, é cabível a restituição em dobro dos descontos realizados após a publicação do v. Acórdão, com amparo no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. DANO MORAL – "Golpe da portabilidade" – Descontos indevidos na verba alimentar do consumidor- Direitos de personalidade- Ofensa – Indenização – Cabimento – Danos morais demonstrados na espécie: – É de rigor a reparação dos danos morais causados ao consumidor, em razão dos transtornos advindos de descontos realizados, de forma indevida, em sua verba alimentar, haja vista que as consequências danosas superam, e muito, a noção de mero aborrecimento. DANO MORAL – Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Inocorrência – Razoabilidade do quantum indenizatório fixado: – A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e ser pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – Alegação de fraude em contratação de empréstimo consignado – Valor efetivamente creditado em conta bancária titularizada pela consumidora e quantias indevidamente descontadas de seu benefício previdenciário – Devolução determinada em razão do reconhecimento da inexistência do contrato – Necessidade, sob pena de enriquecimento sem causa: – Reconhecida a não contratação de empréstimo consignado pela autora, de rigor a determinação da devolução do valor comprovadamente creditado em conta bancária titularizada pela consumidora e das quantias indevidamente descontadas de seu benefício previdenciário, sob pena de enriquecimento sem causa. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJ-SP - AC: 10175364320218260625 Taubaté, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 23/08/2023, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2023).

Não distante, considerando a existência de flagrante indicativo de fraude e falha na prestação de serviço dos bancos réus de não prestar a segurança ao seu cliente para evitar a fraude perpetrada e conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, responde às instituições financeiras de forma objetiva.

A falha nos serviços prestados pelos recorridos, configuram conduta ilícita diante dos descontos indevidos realizados. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte recorrente pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Assim, entendo que o contrato de empréstimo firmado padece de nulidade, devendo ser declarada a inexistência do débito. Ainda, nulo o contrato de abertura de conta bancária, que deve ser cancelado, sem cobrança de qualquer ônus/taxa.

Quanto aos
danos materiais
, entendo que deve ser procedida a devolução simples dos valores, haja vista a inexistência de má-fé do Banco. Por se tratar de fraude de terceiros, não há como negar que o Banco também é vítima no caso, não podendo ser reconhecida sua má-fé.

De outra quadra, verifica-se que configurado presença de ato ilícito indenizável praticado pela instituição bancária pois há incidência de dano à personalidade da Recorrente, já que os descontos se deram sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, em relação a contrato não regularmente celebrado, entendendo configurado lesão “in re ipsa”, motivo em que entendo como configurado o dano moral.

Em relação ao montante, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entende-se correto o arbitramento do montante de 5.000,00 (cinco mil reais) a reparação civil a título de dano moral.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. sentença recorrida para julgar procedente o pedido inicial a fim de: i) DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo objeto desta demanda e, por conseguinte, inexistência da dívida; ii) DECLARAR a nulidade do contrato de abertura da conta bancária objeto da lide, que deve ser cancelada sem qualquer ônus/taxa para a parte autora; iii) DETERMINAR que o requerido BANCO C6 CONSIGNADO S.A restitua, na forma simples, os valores descontados da autora, a ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo e com juros moratórios a partir da citação. iv) CONDENAR os recorridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento.

Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmª. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)